Tribunal: TJSP
Processo: 1058964-94.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO HABITACIONAL. Insurgência contra sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Intempestividade. Sentença publicada em 23/01/2023. Prazo recursal esgotado em 13/02/2023. Protocolo do recurso em demanda diversa que configura erro grosseiro. Aviso da apelante quanto à interposição do recurso apenas em 13/03/2023, ou seja, após o decurso do prazo. Impossibilidade de

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO HABITACIONAL. Insurgência contra sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Intempestividade. Sentença publicada em 23/01/2023. Prazo recursal esgotado em 13/02/2023. Protocolo do recurso em demanda diversa que configura erro grosseiro. Aviso da apelante quanto à interposição do recurso apenas em 13/03/2023, ou seja, após o decurso do prazo. Impossibilidade de conhecimento do apelo. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.